Tribunal: CARF
Processo: 13888.000959/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000959/2005-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.905 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004, 2005
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC
No
104/2001.
POSSIBILIDADE,
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA
VINCULANTE DO STJ.
A vedação da compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, prevista no art. 170-A do CTN, não se aplica a
ações ajuizadas antes da sua introdução, pela Lei Complementar no 104/2001,
conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 1.164.452/MG, julgado
na sistemática do art 543-C do antigo CPC Recursos Repetitivos).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000959/2005-71
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000959/2005-71

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 3401-008.433, de 22/10/2020, proferido pela 1o Turma Ordinária da 4o Câmara da 3o Seção de
Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004, 2005
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
DESCABIMENTO. ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES
JUDICIAIS INTERPOSTAS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No
104/2001. ART. 62, § 2o, DO RICARF
Nos termos da decisão em sede de julgamento de recursos repetitivos nos autos do REsp
no 1.164.452/MG, não se aplica a vedação do art. 170-A às ações judiciais propostas
antes da sua vigência. A multa fundada exclusivamente com base neste fundamento
deve ser anulada, por força do que dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF.
Crédito tributário parcialmente mantido.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Em seu recurso especial, a PGFN alegou divergência jurisprudencial quanto à
possibilidade de compensação de crédito tributário antes do trânsito em julgado da decisão
judicial, indicando o paradigma no 3802-01.131.
O recurso foi admitido pelo despacho de e-fls. 163/167.
Intimada do acórdão recorrido e do despacho de admissibilidade, o contribuinte
não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
O recurso especial é tempestivo.
Quanto à demonstração da divergência, embora o paradigma apresentado tenha,
efetivamente, decidido de forma divergente, o mesmo não pode servir como tal, uma vez que o
Regimento Interno do CARF veda a utilização como paradigma de decisão que, na data da
admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça,
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000959/2005-71

proferida na sistemática de recursos repetitivos, conforme disposto no inciso II do §12 do artigo
67 do Anexo II do RICARF, abaixo transcrito:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
[...]
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
O paradigma no 3802-01.131 decidiu pela vedação à compensação de crédito
tributário antes do trânsito em julgado da decisão judicial. A ação judicial fora ajuizada em 1998,
conforme depreende-se do excerto do relatório contido no paradigma:
“Por bem resumir a controvérsia até a presente fase processual, transcrevese parte do
relatório do acórdão da DRJ (fls. 9394):
Trata o processo de Declarações de Compensação (Dcomp) no.
21302.55703.100603.1.3.543270 (fls.03/08), 15014.42026.100703.1.547050 (lls. 09/12)
,01817.09006.120803.1.3.548004 (fls. 13/16), transmitidas entre 10/06/2003 e
12/08/2003, pelas quais a contribuinte pretendeu utilizar-se de créditos de Finsocial
advindos de ação judicial no. 9800272780, da 7a.Vara da Seção Judiciária de Curitiba
da Justiça Federal, para a compensação de débitos próprios do Simples (código 6106).
Analisando o pleito da interessada, A DRF/Ponta Grossa emitiu o Despacho Decisório
no. 454/2008 de fls.68/69, onde, com amparo no art. 170-A do CTN, decidiu pela não-
homologação das compensações.
Cientificada do despacho decisório em 06/06/2008 (fl. 70), a interessada apresentou, em
07/07/2008, a Manifestação de Inconformidade de fls. 71/79.”
Assim, a ação judicial fora proposta antes da vigência da LC no 104/2001 (em
11/01/2001) e as compensações foram efetuadas antes do trânsito em julgado da ação, ocorrida
em 18/08/2003, conforme trecho abaixo extraído do voto paradigmático:
“De fato, a transmissão das declarações de compensação deuse no período de
10/06/2003 a 12/08/2003, antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão judicial em
questão, que somente ocorreu em 18/08/2003, com o decurso do prazo para interposição
de recurso, como consta às fls. 64 e 67.”
A situação fática ocorrida no paradigma se subsome à situação tratada no RESP
1.164.452/MG, com trânsito em julgado em 05/10/2010, que, em sede de recursos repetitivos,
decidiu que é possível a compensação antes do trânsito em julgado, nas ações judiciais ajuizadas
antes da vigência da LC no 104/2001, conforme já decidido por esta CSRF. Como exemplo, o
Acórdão no 9303-011.189, de 21/01/2021, de minha relatoria:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000959/2005-71

Período de apuração: 01/09/1989 a 30/09/1991
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC No
104/2001. POSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO
STJ.
A vedação da compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial,
prevista no art. 170-A do CTN, não se aplica a ações ajuizadas antes da sua introdução,
pela Lei Complementar no 104/2001, conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp
no 1.164.452/MG, julgado na sistemática do art 543-C do antigo CPC Recursos
Repetitivos).
Destarte, a decisão contida no paradigma contraria a decisão definitiva proferida
pelo STJ, sob a sistemática 543-C do anterior CPC (Lei no 5.869/73), razão pela qual incide a
vedação contida no inciso II do §12 do artigo 67 do Anexo II do RICARF, não servindo o
Acórdão no 3802-01.131, para fins de demonstração de divergência jurisprudencial. Como
consequência, não conheço do recurso especial.
CASO ULTRAPASSADO
No mérito, trata-se de ação judicial de no 1999.61.09.004558-8, proposta em
14/09/1999, conforme extraído do voto do acórdão recorrido, portanto, antes da vigência da LC
no 104/2001, de 11/01/2001. As compensações foram efetuadas antes do trânsito em julgado da
ação judicial.
Esta situação atrai a aplicação da decisão definitiva proferia no RESP no
1.164.452/MG, julgado na sistemática do art. 543-C do antigo CPC – Recursos Repetitivos, pelo
Superior Tribunal de Justiça, admitindo a compensação no caso de ações judiciais ajuizadas
antes da vigência da Lei Complementar no 104/2001, que introduziu o art. 170-A do CTN:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização "antes do DF CARF MF Fl. 485 Processo no 13858.000410/200372
Acórdão n.o 9303008.528 CSRFT3 Fl. 485 5 trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a
ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela
LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Tal decisão deve ser reproduzida pelos conselheiros do CARF no julgamento dos
recursos no âmbito deste Conselho, conforme disposto no §2o do artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF.
Neste sentido, cito o Acórdão no 9303-011.189, de 21/01/2021, de minha relatoria:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.905 - CSRF/3a Turma
Processo no 13888.000959/2005-71

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/09/1991
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC No
104/2001. POSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO
STJ.
A vedação da compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial,
prevista no art. 170-A do CTN, não se aplica a ações ajuizadas antes da sua introdução,
pela Lei Complementar no 104/2001, conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp
no 1.164.452/MG, julgado na sistemática do art 543-C do antigo CPC Recursos
Repetitivos).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital